Tribunal: TJPA
Processo: 0005235-70.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005235-70.2017.8.14.0006

APELANTE: CBAA- ASFALTOS LTDA

APELADO: SANTO ANTONIO BARROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA PROMOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. ART. 18 DA LEI Nº 5.474/1968 E ART. 240 DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CURSO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA S/A – CBAA contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em duplicata proposta em face de CMT Construtora Mineração Terraplanagem Ltda., extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida do executado e da inércia da parte autora em promover as diligências necessárias à sua efetivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicata quando, apesar do despacho que ordenou a citação, a parte autora não promoveu diligências eficazes para a realização da citação válida do réu dentro do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão executiva fundada em duplicata prescreve em três anos, contados da data do vencimento do título, nos termos do art. 18 da Lei nº 5.474/1968.

4.

O despacho que ordena a citação pode interromper a prescrição e retroagir à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC, desde que a parte autora adote as providências necessárias para viabilizar a citação do réu.

5.

Incumbe ao autor promover, no prazo legal, os atos necessários à efetivação da citação, sob pena de não se reconhecer a interrupção da prescrição quando a demora decorrer de sua própria inércia.

6.

A ausência de citação válida do réu, aliada à falta de diligência da parte autora para localização do executado, impede o reconhecimento da interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição no curso do processo.

7.

No caso concreto, o processo permaneceu por longo período sem citação válida do executado, com sucessivas certidões de tentativa frustrada e períodos de inércia da autora na indicação de meios eficazes para localização do réu, circunstância que legitima o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação somente se consolida quando a parte autora promove diligências necessárias para a efetivação da citação válida do réu.

2.

A inércia do autor na adoção de providências para localização do demandado impede o reconhecimento da interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição no curso do processo.

3.

A pretensão executiva fundada em duplicata submete-se ao prazo prescricional de três anos contado do vencimento do título.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968, art. 18; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 487, II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.03.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005235-70.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA S/A – CBAA

ADVOGADO: BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA - OAB PA 15950

APELADO:

CMT CONSTRUTORA MINERAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de título extrajudicial – duplicata-
proposta por
COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA S/A – CBAA

em desfavor de
CMT CONSTRUTORA MINERAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA
objetivando os valores oriundos de contratação anunciada como inadimplida.

Sentença:
ao ID. 31455583, de extinção
do feito com resolução de mérito, dada a ocorrência de prescrição do direito de ação face a não perfectibilização da citação válida. Sentença mantida ao ID. 31455586.

Recurso:
de apelação cível do ID. 31455587, com pedido de efeito suspensivo por parte de

COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA S/A – CBAA

alegando
o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não se viu qualquer ato hábil a ensejar a cominação prescricional.

Levante manejado em:
05 de novembro de 2025.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005235-70.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA S/A – CBAA

ADVOGADO: BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA - OAB PA 15950

APELADO:

CMT CONSTRUTORA MINERAÇÃO TERRAPLANAGEM LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que reconhece a prescrição da pretensão de cobrança manejada na origem diante do lapso entre o vencimento da dívida e a citação –
não realizada
-.

Serei breve e objetiva em decidir.

O prazo para execução é trienal, consoante o disposto no art. 18, da Lei 5.474/1968.

Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;

(...)

Desta forma, quer o Apelante ou não, o despacho que ordenou a citação (
que suspendia o prazo prescricional
) não foi acompanhado a efetiva citação das partes, embora precedidas as diligências de estilo e necessárias, o que exorta a compreensão de prescrição no curso da demanda judicial.

Predicado normativo, então do artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A compreensão do disposto acima é no sentido de que, cabe a parte promover os atos de citação (
antes que se chegue o prazo final hipotético da prescrição
) a fim de que a suspensão operacionalizada desde o despacho que ordenou a citação se perfectibilize.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

A respeito do disposto acima, a doutrina dispõe que:

A interrupção da prescrição evita a extinção do processo com a resolução do mérito (inciso II do art. 487), resultado que acarretaria evidente frustração ao autor. O fato de o direito de ação ter sido exercitado no prazo legal não libera o autor do ônus de praticar ato complementar, para afastar por completo o reconhecimento da prescrição. Assim, com as atenções voltadas para exemplo ilustrativo, o fato de o autor ter proposto a ação de indenização por perdas e danos no prazo de três anos (inciso V do § 3º do art. 206 do CC) não significa que a prescrição não possa ser reconhecida, já que o autor deve adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu no prazo de dez dias, contados do despacho que a ordena. Se o prazo fluir, sem que a citação seja aperfeiçoada, o magistrado está autorizado a prolatar sentença de mérito (inciso II do art. 487), que por isso produz coisa julgada material. (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 225).

Eis o cenário que temos:

Demanda ajuizada em:
23 de março de 2017
;

Despacho que determina a citação:

25 de janeiro de 2018
;

Certidão de citação frustrada:
18 de julho de 2018
;

Determinação para manifestação da parte autora:
25 de outubro de 2019
;

Providência atendida (requerendo diligências) em
07 de novembro de 2019
;

Decisão indeferindo o edital e determinando a ratificação do interesse em
16 de outubro de 2020;

Petição ratificando o interesse em
26 de outubro de 2020
;

Despacho determinando a citação em novo endereço em
19 de julho de 2021
;

Certidão de citação frustrada:
31 de janeiro de 2023
;

Despacho ordenando manifestação prévia da parte em
14 de abril de 2023;

Certidão de
inércia da Parte
em
16 de junho de 2023
;

Novo despacho ordenando manifestação prévia da parte em
26 de julho de 2023;

Providência atendida em
27 de julho de 2023,
a Autora requerendo citação por edital;

Decisão de indeferimento do pedido de diligências em
18 de setembro de 2023;

Novo requerimento da parte em
21 de setembro de 2023
requerendo citação por edital
;

Decisão de indeferimento do pedido de diligências em
18 de setembro de 2023;

Ratificação do indeferimento da citação por edital em
03 de dezembro de 2024;

Certidão de
inércia da Parte
em
14 de setembro de 2025
;

Sentença de extinção em 16 de setembro de 2025.

Pois bem.

Do que se colhe do caderno processual em comento, a parte requerente deixou estabilizar a primeira compreensão
de que não era de responsabilidade do judiciário promover as diligências para localização da parte
, uma vez que não hostilizou o comando de ID. 31455579 e 31455581. De mais a mais, 16 de junho de 2023 certificou-se que a parte se manteve inerte quanto as diligências para localização da parte Ré, vindo apenas a se manifestar depois de instada, inclusive com nova inércia de resposta aos comandos dos Ids. 31455579 e 3145558.

É clara a sua inércia em promover os atos e diligências cabíveis para localização do requerido, o que, por sua vez, atrai o acerto da percepção de prescrição e extinção do feito na forma como foi posta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de prescrição.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2026